Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente o dever de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC).
2. Na peça inicial, a parte autora pretende à condenação do réu à obrigação de apreciar o requerimento administrativo de ID 29166420 em prazo razoável.
3. A sentença confirmou a decisão de deferimento de tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial para determinar ao réu a apreciação do Requerimento SEI n. 00060-00296478/2020-63, no prazo de 15 (quinze) dias, deferindo ou não o pagamento do abono de permanência, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 35.000,00, a ser revertida em favor da autora.
4. Em sede recursal, o Distrito Federal insurge-se contra a procedência de pedido de cobrança de pagamento de abono de permanência retroativo até a data da aposentadoria especial integral, e, subsidiariamente, contra a correção monetária e os juros aplicados na condenação ao pagamento de abono de permanência.
5. A ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento do recurso.
6. Verifica-se que no caso o recorrente apresentou razões recursais dissociadas da sentença.
7. Destarte, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, conforme regra do artigo 932, III, do CPC.
8. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.
9. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto 500/1969). Condenado o recorrente em honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/95), fixados em R$500,00, por apreciação equitativa, haja vista a natureza obrigacional da condenação, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC e no Enunciado FONAJE n. 122.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.